Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701501-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SIMOES NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As despesas processuais no recurso incluem as custas e o preparo. O recolhimento somente das custas processuais não atende ao que prescreve o art. 31 e § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, deve a agravante providenciar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissão do agravo. Brasília, 29 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator